Tribunal: STF
Processo: Rcl 47749
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por OI S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) nos autos do Processo 0020136-36.2020.5.04.0016, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada esvaziou o conteúdo normativo do art. 899, § 10, da CLT, ao deixar de aplicá-lo, sem atender à cláusula de reserva de plenário, o que contraria a literalidade do referido verbete sumular.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, verbis:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    O § 10 do art. 899 da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, tem o seguinte teor:
    “Art. 899 - […]
    § 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.” (grifei)
    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão reclamado:
    “Reitero que não aplico a alteração legislativa prevista no art. 899, §10 da CLT, na medida em que o parágrafo mencionado não pode ir além do que dispõe o caput do dispositivo legal, pois a finalidade do depósito é justamente garantir à parte a possibilidade de rediscutir a matéria em grau superior de jurisdição e, assim, servir de garantia do juízo na fase de execução para satisfação do débito.
    Ora, o depósito recursal, na Justiça do Trabalho, tem natureza de garantia do cumprimento da sentença em função da natureza alimentar do crédito trabalhista, em consonância das exigências de proteção judicial integral contra violação de Direitos Humanos prevista no art. 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que demanda a tutela de direitos fundamentais (como os trabalhistas, constantes dos arts. 6º a 11 da Constituição da República) com a entrega, pelos Estados signatários do pacto, de recurso simples, rápido e efetivo. Portanto, a Lei 13.467/17 é inconvencional, ofendendo ao disposto no art. 25 da CADH, bem como inconstitucional, por promover retrocesso social, incompatível com o in fine do art. 7º, caput, da CR, que acolhe o princípio da progressividade em matéria laboral. Afasta-se a sua aplicação, pois.
    Ademais, o conteúdo processual desta alteração da norma tem efeitos no contrato de trabalho, na medida em que compromete a garantia de execução de créditos relativos a direitos violados antes do advento da Lei 13.467/17. Neste sentido, a mescla de conteúdo de direito material com direito processual induz à inaplicabilidade, no caso, por ser o contrato de trabalho anterior à reforma.” (documento eletrônico 27)
    Verifico ser evidente que o aresto reclamado não só afastou o conteúdo normativo do art. 899, § 10, da CLT, com base em fundamento constitucional implícito, como também considerou-o inconstitucional explicitamente, sem atender à cláusula de reserva de plenário, em manifesta afronta à Súmula Vinculante 10.
    Nesse sentido foram as decisões monocráticas proferidas nas Rcls 38.353-MC/RS e 42.509-MC/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Veja-se ainda, mutatis mutandis, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 33.786-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33.217-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro acórdão seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT4.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator